Tribunal: TJDFT
Processo: 0742630-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742630-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO CURY, MARIA HELENA DE LIMA CURY AGRAVADO: PROSPEC CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO CURY e outra contra decisão que indeferiu a realização de prova pericial e testemunhal. Os agravantes, intimados, não se manifestaram sobre a eventual inadmissibilidade do recurso. A norma invocada como hipótese de cabimento do agravo – art. 1.015, XI do CPC - não se aplica ao caso. Com efeito, a decisão impugnada manteve a regra ordinária de produção de prova, vale dizer, incumbiu ao autor o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, previsto no art. 373 do CPC, ou seja, não atribuiu o ônus da prova de modo diverso, conforme faculta o § 1o da referida norma. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator